Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alega o recorrente que simples falhas administrativas, sem repercussão na esfera dos direitos da personalidade, não podem resultar em indenizações por danos morais tão elevadas. Aduz que a Polícia Civil, ao constatar o erro na alienação de veículo clonado, realizou perícia no automóvel do autor e atestou sua originalidade, sendo retomada a plena propriedade do bem a partir de fevereiro de 2021. Pleiteia a reforma da sentença com a improcedência do pedido ou a alteração do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34105536) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 34105542).
3. Resta comprovado nos autos o erro cometido pela Administração, que levou a leilão veículo com sinais identificadores adulterados, clone do bem de propriedade do autor.
4. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de um ato ilícito praticado pelo Poder Público, um dano e um nexo de causalidade, pressupostos presentes na situação em análise.
5. Na hipótese, o requerente foi impedido de exercer os poderes inerentes à propriedade do veículo, porquanto o bem deixou de estar registrado em seu nome. Tal situação configura evidente falha administrativa e é capaz de ensejar indenização por danos morais, diante da essencialidade do bem, não merecendo reparo a sentença que reconheceu o dever de indenizar.
6. Contudo, embora o juízo monocrático seja o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, a reforma se mostra possível quando o montante concedido fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como no presente caso.
7. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e a indisponibilidade de bem essencial, não foram demonstradas particularidades capazes de justificar a indenização no importe em que deferida, porquanto houve posterior liberação do veículo.
8. O valor arbitrado não guardou correspondência com a extensão do dano, sendo passível de causar enriquecimento indevido do autor. Assim, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais se adequa às particularidades do caso, devendo ser reformada a sentença para redução do quantum indenizatório. Neste sentido cito o precedente: Acórdão 1307773, 07448139020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.